Tribunal: STJ
Processo: 0819454-77.2023.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122536 - PE(2025/0458883-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: S N DE O
ADVOGADOS
: CLAUDIA ROBERTA ALVES LOPES - PE015177
CRISTHOVÃO FONSECA GONÇALVES - PE034959
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL.
ARMAZENAMENTO
E
COMPARTILHAMENTO
DE
PORNOGRAFIA INFANTIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte recorrente deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta ao
do CPP (
,
art. 619
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 283/STF,
e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e
da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, receberos embargos de
declaração como agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54671632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e4ce68b-3eff-407a-a431-b089a911c765

Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e4ce68b-3eff-407a-a431-b089a911c765

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122536 - PE(2025/0458883-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: S N DE O
ADVOGADOS
: CLAUDIA ROBERTA ALVES LOPES - PE015177
CRISTHOVÃO FONSECA GONÇALVES - PE034959
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL.
ARMAZENAMENTO
E
COMPARTILHAMENTO
DE
PORNOGRAFIA INFANTIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte recorrente deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta ao
do CPP (
,
art. 619
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 283/STF,
e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e
da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de

embargos de declaração opostos por S N DE O contra decisão

monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA54672098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: dcfbcc99-33e7-443c-99e3-0742666926c6

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL
PORNOGRÁFICO INFANTIL (ART. 241-B). COMPARTILHAMENTO (ART.
241-A). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO
-A. DÚVIDA SOBRE O
ART. 241
DOLO DE COMPARTILHAMENTO. CONDENAÇÃO PELO
-B
ART. 241
MANTIDA.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
FUNDAMENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO
MAJORADA PARA
NÚMERO DE INFRAÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DA
2/3.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO
DA
DEFESA
IMPROVIDO.
RECURSO
DO
MPF
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelações criminais da defesa e do
Ministério Público Federal interpostas contra sentença que condenou o réu
pelo crime de armazenamento de pornografia infantil (art. 241-B do ECA) a
uma pena de 2 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, e o absolveu do crime
de compartilhamento (art. 241-A do ECA). 2. Rejeição da preliminar de
quebra da cadeia de custódia da prova digital, pois a higidez do material
investigativo foi comprovada por fontes independentes e documentos
acostados aos autos. A ausência do auto de apreensão das mídias
eletrônicas não é suficiente para invalidar as provas, uma vez que a
materialidade do crime foi comprovada por outros meios, como os laudos
periciais, o relatório circunstanciado da operação policial e a confissão
extrajudicial do réu, corroborada por depoimentos dos familiares. 3. Mantém-
se a absolvição quanto ao crime do
-A do ECA (compartilhamento).
art. 241
Embora o programa Shareaza permita o compartilhamento automático,
subsistem dúvidas razoáveis sobre o dolo específico do réu em divulgar o
material pornográfico infantil armazenado, aplicando-se o princípio in dubio
pro reo. De acordo com o resultado da perícia realizada nas 4 (quatro)
mídias apreendidas, foram encontrados 44 vídeos, sendo que apenas 07
arquivos estavam disponíveis para upload (transmissão) no momento da
busca e apreensão. Considerando o número de arquivos armazenados e a
ausência de outros elementos que indicassem uma intenção clara de
compartilhar o material, como a participação em fóruns ou grupos de
discussão sobre pornografia infantil, ou a disponibilização de uma grande
quantidade de arquivos para download, reforça-se a tese de que o réu era
apenas um consumidor do material, e não um distribuidor. 4. A exasperação
da
pena-base
foi
devidamente
fundamentada,
considerando-se
circunstâncias que extrapolaram a gravidade inerente ao tipo penal, como o
conteúdo dos arquivos envolvendo crianças de 8 ou 9 anos de idade. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na
escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.
Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de
exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro
813.624/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
22/5/2023,
. 5. Embora o crime de armazenamento seja permanente, pode
25/5/2023)
ser praticado em continuidade delitiva, desde que preenchidos os requisitos
do
do Código Penal. No caso, o réu praticou diversas ações de
art. 71
adquirir e armazenar arquivos de pornografia infantil, em momentos
Documento eletrônico VDA54672098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: dcfbcc99-33e7-443c-99e3-0742666926c6

distintos, o que configura a continuidade delitiva. As ações foram praticadas
nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, visto que o
réu adquiriu e armazenou os arquivos em sua residência, utilizando o
mesmo computador e o mesmo programa (Shareaza), tendo a conduta do
réu se repetido por diversas vezes ao longo do tempo (2016-2017),
preenchendo, assim, os requisitos do
do CP. Acolhimento do pleito
art. 71
ministerial para majorar a fração de aumento pela continuidade delitiva para
(dois terços). Precedentes do STJ. 6. Pena pelo crime de
2/3
armazenamento (art. 241-B, ECA) redimensionada para 3 anos, 5 meses e
20 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos:
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. 7. Apelação da
defesa desprovida. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente
provida.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão monocrática,
pugnando pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ
fls. 1691-1702).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo o presente recurso como agravo regimental, haja vista que "a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da
fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de
(EDcl nos
embargos de declaração em agravo regimental"
EAREsp n. 717.769/SC,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 24/2/2016,
DJe de
.
3/3/2016)
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPP (
art. 619
,
e Súmula n.
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 283/STF,Súmula n. 83/STJ
7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s)
fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Documento eletrônico VDA54672098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: dcfbcc99-33e7-443c-99e3-0742666926c6

Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.260.505/SC,
julgado em
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Ademais, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de
que "não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara,
precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese

defendida pela parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.638.265/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:06
Código de Controle do Documento: dcfbcc99-33e7-443c-99e3-0742666926c6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0458883-6
AREsp 3.122.536 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00082325720178170001 08120152520174058300 08160569820184058300
08194547720234058300 8120152520174058300 8160569820184058300
8194547720234058300 82325720178170001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S N DE O
ADVOGADOS
: CLAUDIA ROBERTA ALVES LOPES - PE015177
CRISTHOVÃO FONSECA GONÇALVES - PE034959
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente - Aquisição, Posse ou Armazenamento de
Pornografia de Criança ou Adolescente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: S N DE O
ADVOGADOS
: CLAUDIA ROBERTA ALVES LOPES - PE015177
CRISTHOVÃO FONSECA GONÇALVES - PE034959
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como
agravo regimental e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548529074098029@
2025/0458883-6 - AREsp 3122536 Petição : 2026/0012070-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:56:18
Código de Controle do Documento: 93598928-F4BD-4B78-BDC0-26076FFD0F66